Tribunal: TJDFT
Processo: 0753144-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESATENDIMENTO. ARQUIVAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado em face da sentença que determinou o arquivamento do processo diante do transcurso de prazo in albis no cumprimento de sentença pelo autor exequente.
2 – Cumprimento de sentença. Desatendimento de despacho. Nos Juizados Especiais, o processo é extinto sem julgamento do mérito quando do desatendimento de despacho ou decisão que inviabilize o prosseguimento do feito (art. 55, inciso I, da Lei 9.099/95). O exequente deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo Juízo para prosseguimento do feito (ID 45251553). Sobreveio sentença de extinção sem mérito, ante a inércia da parte que, posteriormente, foi reformada para arquivar o processo, facultando ao credor o desarquivamento do feito desde que informe o endereço atualizado do executado e/ou bens passíveis de constrição para a satisfação da obrigação (ID 45251560). Considerando o desatendimento do despacho proferido pelo Juízo, o arquivamento do feito, em fase de cumprimento de sentença, é medida adequada e proporcional. Cabe ao exequente, nos próprios autos do cumprimento de sentença, dar andamento ao feito, de maneira a observar o sincretismo processual.
3 – Renúncia tácita do crédito. Impossibilidade. O desatendimento de despacho pelo credor em cumprimento de sentença não importa em renúncia tácita do crédito constituído por sentença judicial. Assim, o art. 924, inciso IV, do CPC utilizado na fundamentação da sentença pelo Juízo de origem deve ser afastado, porquanto não há que se falar em renúncia se o credor não tiver expressamente aquiescido. Recurso a que se dá parcial provimento apenas para afastar o art. 924, inciso IV, do CPC, ante a ausência de renúncia do crédito.
4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Inaplicáveis as disposições do CPC/15.
M